Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719030-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO GILBERTO FINCATO FLEURY, ESPÓLIO DE JOSÉ HERCÍLIO CURADO FLEURY, ESPÓLIO DE EGLE FINCATO FLEURY, SIMONETA MARIA FINCATO FLEURY AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANO GILBERTO FINCATO FLEURY e outros contra a decisão que removeu o inventariante de seu encargo nos autos do processo de inventário n. 0002513-58.1999.8.07.0016. A parte agravante alega que o representante ministerial não concordou com a forma de atualização de valores no plano de partilha que apresentou na origem, o que levou à sua destituição do cargo de inventariante e à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sustenta, em síntese, que inexiste justa causa para a sua remoção como inventariante, tendo em vista que sempre deu andamento regular ao processo, bem como aponta que não foi observado o devido procedimento legal aplicável ao caso. Requer, ao final, o deferimento da liminar para suspender a sua remoção como inventariante e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção como inventariante e para afastar a multa aplicada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com artigo 622 do Código de Processo Civil, o inventariante será removido de ofício ou a requerimento nas seguintes hipóteses: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Nesse passo, se houver requerimento de remoção com fundamento em algumas das hipóteses citadas acima, o inventariante deve ser intimado para defesa e produção de provas, no prazo de 15 dias, o que deve ocorrer em incidente de remoção apensado aos autos principais (artigo 623, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil). De igual modo, o artigo 10 do CPC estabelece que o juiz “não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” No caso dos autos, em primeira análise, verifica-se que a remoção do inventariante foi requerida pelo representante do Ministério Público em 23.03.2023 (ID 153402752 na origem) e o Juízo de origem, sem antes intimar o inventariante, decidiu logo por sua remoção (ID 157601688 na origem), em descompasso com a previsão legal citada acima. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. O perigo da demora também se encontra presente, pois foi determinada a imediata remoção do inventariante e a intimação dos demais herdeiros para informarem, no prazo de 5 dias, sobre o interesse em assumir o encargo, sob pena de extinção. Além disso, foi aplicada multa no percentual de 10% sobre o valor da causa, em razão de suposto ato atentatório à dignidade da justiça, ferindo, a princípio, o contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata remoção da agravada da função de inventariante, em virtude de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida. 2. O inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, em especial, a representação do espólio, em juízo ou fora dele, podendo ser removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622 do Código de Processo Civil. 2.1. Nos casos em que for requerida a remoção é facultada ao inventariante oferecer defesa e produzir provas por meio de incidente a ser instaurado em autos apartados (art. 623 do CPC). 3. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes, no presente momento, para afirmar com segurança que a recorrida incorreu em alguma das hipóteses que justificam sua imediata remoção da função de inventariante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692955, 07406293720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO, DE OFÍCIO, DA INVENTARIANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÀO À DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 10 do CPC, que trouxe uma nova vertente ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF), "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." 2. Considerando que a inventariante vinha se manifestando nos autos, descrevendo a impossibilidade em apresentar os documentos dos veículos solicitados pelo Juízo, a sua remoção do múnus de inventariante sem que se fosse dada a oportunidade para que produzisse provas, ou ao menos se manifestar, viola os princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1408718, 07288476720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator